Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do art. 112, I, do CP. Precedentes.

2. Optou o legislador por estipular, em favor do réu, o termo inicial da prescrição executória como sendo o dia do trânsito em julgado para a acusação. Entendimento diverso resultaria em criação de marco interruptivo não previsto em lei, exercendo o Judiciário, indevidamente, a função legislativa.

3. Agravo não provido.